Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. ADIAMENTO DA FESTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO EVENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA: JÁ COLOU GRAU E ESTÁ A EXERCER A RESPECTIVA PROFISSÃO. CLÁUSULA PENAL QUE ABARCA QUASE 80% DO PREÇO PAGO: EXCESSIVAMENTE ONEROSA. IMPOSITIVA A ADEQUADA RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL PROPORCIONAL AO SERVIÇO DISPONIBILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Narra a consumidora/recorrente que contratou evento (celebração de formatura), agendado para maio/2020 e que, em razão do agravamento das medidas de isolamento teria sido adiado por duas vezes. E diante do absoluto desinteresse à participação na cerimônia, dado que já teria colado grau e estaria a exercer a profissão “há mais de 5 meses”, solicitou a rescisão contratual e a imediata devolução do valores pagos, no importe de R$ 3.499,25 (retenção de apenas 10% do valor do contrato), o que teria sido negado pela empresa, a qual, por sua vez, se propôs a restituir somente a quantia de R$ 323,63 (de um montante de R$ 3.888,06), em razão dos “compromissos financeiros” assumidos perante os fornecedores do evento. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, onde caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o).
III. Importante sublinhar os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
IV. No caso concreto, ainda que ausente culpa da parte recorrida à rescisão contratual (teria apresentado a opção de remarcação do evento), a cláusula penal a razão de 20% sobre o valor do contrato, acrescida de encargos complementares (taxas administrativas, no importe de R$ 217,50, bem como os compromissos financeiros por formando, no valor de R$ 3.175,60), mostra-se excessivamente onerosa por impor à consumidora desvantagem exagerada (em contrato de adesão), sobretudo porque não mais participaria da formatura.
V. E porque se trataria de solenidade específica à graduação, bem de ver que o contrato teria perdido o objeto, dado que a demandante já teria colado grau e estaria a exercer a profissão “há mais de 5 meses” (ausente impugnação específica).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que a manifestação da requerente acerca da rescisão contratual ocorreu em agosto de 2020 (após duas mudanças de datas: junho/2020 e janeiro/2021) e que a requerida teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares, a retenção de 20% do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional, sem encargos complementares, até porque o evento teria sido remarcado para o dia 16.10.2021 (evento futuro e incerto em decorrência da atual situação de pandemia do “COVID-19”). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1aTR, acórdão 1226823, DJE: 07/02/2020; 2a TR, acórdão 1308692, DJE: 18/12/2020.
VII. Desse modo, é de se reconhecer que o valor a ser retido pela recorrida seria de R$ 777,61 (equivalente à razão de 20% sobre o valor do contrato), e, por consequência, deve ser restituída a quantia de R$ 3.110,45 à parte autora.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 3.110,45 (três mil, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos) (equivalente à 80% do valor do contato, em decorrência da rescisão contratual), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).